Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-33.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007678-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 10.382.064/0001-58 (APELADO), CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - CPF: 006.109.891-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 149.709.928-51 (ADVOGADO), DANILO ROSSI - CPF: 221.734.288-61 (ADVOGADO), GEOVANA CRISTINA RODRIGUEZ PAZINI - CPF: 426.071.578-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTECAO AO CRÉDITO – ACORDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA QUE AFASTOU A SANÇÃO – AUTOCOMPOSICAO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA POR INOBSERVANCIA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RECURSO PROVIDO.

A autocomposição das partes em sede de processo administrativo não impede a aplicação de multa em razão de violação ao previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no caso concreto em que o fornecedor de serviços reconhece a cobrança indevida e o equívoco na inscrição nos serviços de proteção ao crédito.

Recurso provido para julgar os embargos à execução improcedentes, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
face a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos dos Embargos à Execução nº
1007678-33.2018.8.11.0003
, opostos por

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular a multa aplicada nos autos do processo administrativo nº 0114-004.318-1.

O Juízo de 1º Grau c
ondenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, o fornecedor de serviços reconheceu em audiência, que houve cobrança em duplicidade e que providenciaria o estorno do valor de vinte e nove reais, com a consequente suspensão da inscrição nos serviços de proteção ao crédito.

Assevera que, a multa administrativa fora aplicada em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade,

de acordo com a gravidade da infração, com a extensão do dano causado ao consumidor, com a vantagem auferida

e com a condição econômica do infrator.

Argumenta que, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas aferir a conformidade com o ordenamento jurídico.

Afirma que, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas à sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil.

Alega que, não há falar em condenação de ente federativo ao pagamento de custas e despesas processuais.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões, argui o Apelado que, se a reclamação foi atendida, não há falar na aplicação de multa.

Suscita que, não demonstrados parâmetros objetivos para a aplicação de multa em procedimento administrativo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de afastamento da penalidade.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o consumidor Eurico da Silva registrou reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor, ao fundamento de que contratou um seguro, pactuando-se o pagamento no valor de vinte e nove reais e noventa centavos mensais.

Entretanto, o valor cobrado pela Apelada no mês seguinte apresentava a quantia de cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos e ainda, teve seu nome inserido nos serviços de proteção ao crédito, em razão do não envio de boletos à sua residência.

Em sede de audiência no processo administrativo, a Recorrida reconheceu que houve cobrança em duplicidade e que providenciaria o estorno do valor cobrado a maior e a retirada do nome do devedor dos serviços de proteção ao crédito; manifestando o consumidor, estar de acordo, desde que houvesse o cancelamento do contrato.

Sobreveio decisão administrativa, que aplicou multa administrativa no valor de três mil e duzentos reais.

Interposto recurso administrativo, este não foi conhecido em razão de sua intempestividade.

Ato seguinte, o Município de Rondonópolis propôs a ação de execução fiscal nº
1005305-97.2016.8.11.0003.

Por seu turno, o Recorrido opôs Embargos à Execução, feito de origem.

Ao final, sucedeu-se a prolação da sentença ora recorrida, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular a multa administrativa.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Sodalício possuem jurisprudência no sentido de que, inobstante a autocomposicao das partes em sede de processo administrativo, inexiste óbice quanto á aplicação de multa administrativa, em razão da violação aos preceitos estabelecidos ao órgão de defesa do consumidor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar
acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa
por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois
a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção
. (...)”

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/08/2020)

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(AC
1005488-97.2018.8.11.0003
, Segunda Camara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJ 09/06/2020).

Em observância ao disposto no artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 18 do Decreto nº 2.181/97, as infrações ao disposto na legislação consumerista constituem infração e

ficam sujeitas à penalidades, sem prejuízo das de natureza civil e definidas em normas específicas.

O mencionado decreto preconiza que, o fornecedor de serviços responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas, que por ação ou omissão lhe der causa ou dela se beneficiar.

Cumpre esclarecer que, a aplicação da multa não se presta a atender exclusivamente ao caso do consumidor específico, mas a proteger toda a coletividade, para que o fornecedor de serviços não incida novamente na mesma prática.

E da análise do
quantum
arbitrado a título de sanção, depreende-se que a quantia de três mil e duzentos reais, atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a gravidade da infração, eventual vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por fim, necessário esclarecer que, a aplicação da sanção encontra-se devidamente motivada, em razão da cobrança indevida ao consumidor, bem como em razão da inscrição deste, de forma ilegítima, nos serviços de proteção ao crédito, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único e 43, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

De mesmo modo, não se evidencia abusividade ou ilegalidade, a justificar a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.D
IREITO
ADMINISTRATIVO
.
MULTA

ADMINISTRATIVA
APLICADA PELO
PROCON
/RS. ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR PAUTADA PELA LEGALIDADE.
MULTA
. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE.
Apenas em casos de ilegalidade flagrante que seria o Poder Judiciário incitado a agir para modificar conteúdo de decisão
administrativa

que impõe pagamento de
multa
à empresa apelante –
o que, porém, não é o caso. “Quantum” fixado dentro dos parâmetros da legalidade e da razoabilidade. A
multa
foi imposta com base nos critérios definidos
pela Resolução n. 01/2001/SJDS,
tendo sido asseguradas as garantias formais e materiais à apelante no transcorrer do processo
administrativo
. Dessa forma, descabe a intervenção do Poder Judiciário no
mérito
do
ato

administrativo
impugnado
.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083641670, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 30-09-2020)

Feitas estas considerações, a sentença objurgada merece reforma, reconhecendo-se a improcedência do pedido formulado na inicial, para manter incólume a sanção administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios, arbitrando-se em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
concedo o almejado provimento ao recurso,
para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e manter incólume a sanção administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020